Tribunal: CARF
Processo: 12448.726910/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726910/2012-98
ACÓRDÃO
2102-004.105 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA AUGUSTA DA COSTA ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando o
interessado, tanto na fase de autuação, quanto na fase impugnatória, teve
oportunidade
de
carrear
aos
autos
documentos,
informações,
esclarecimentos, no sentido de ilidir a tributação contestada.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo e, por se tratar
de presunção legal, transfere ao contribuinte o ônus de produzir provas
hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.105 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726910/2012-98
2
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 35/45 lavrado em 28/05/2012 para lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF sujeito ao ajuste anual, em razão da constatação
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
A multa de ofício foi de 75%.
O relatório fiscal constou às fls. 33/34.
Houve impugnação de fls. 51/61 que alegou:
(i)
Preliminarmente:
a) inobservância de seu direito à ampla defesa e contraditório pela
ausência de apontamento de “um dispositivo da legislação que teria sido
infringido pela Impugnante, não indicando nem ao menos a norma legal
em que se encontraria prevista a sanção que, segundo seus juízos
pessoais de valoração, mereceria ser aplicada ao presente caso”;
(ii)
No mérito:
a) Que a autuação se deu com base em indícios,
b) que a fiscalização limitou-se às informações prestadas pela instituição
financeira, baseando-se em meras presunções de extratos bancários
que, isoladamente, não seriam passíveis de caracterizar a omissão de
rendimentos,
c) que não demonstram o nexo de causalidade entre os depósitos e o
aumento de patrimônio da contribuinte;
d) que o lançamento foi feito apenas em depósitos bancários, sendo que o
mero depósito não se configuraria em fato gerador do imposto de renda,
com base especialmente na Súmula no 182 do antigo Tribunal Federal de
Recursos.
Sobreveio o acórdão de fls. 72/78 julgando improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.105 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726910/2012-98
3
Devidamente intimada às fls. 84, houve protocolo de recurso voluntário de fls.
88/113 reiterando as mesmas razões da impugnação, não havendo inovação recursal.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

Adentrando à análise do recurso, em que pesem as alegações trazidas em sede
recursal, entendo que não houve inovação probatória ou discursiva, motivo pelo qual adoto como
razões de decidir as já devidamente expostas na decisão recorrida, com idênticos argumentos que
ali foram adequadamente enfrentados, nos termos do artigo 114, §12, I, do RICARF, conforme
destaco a seguir:
“(...)
Da Jurisprudência e Doutrina
Quanto à alegação da impugnante em relação ao posicionamento dos Tribunais
Superiores, necessário se faz esclarecer que as decisões judiciais e administrativas
por ela mencionadas não possuem poder vinculante para a Administração
Tributária. Não se constituindo em suporte jurídico válido para o reconhecimento
de isenções ou de dispensa de aplicação de norma legal vigente no sistema
tributário.
(...)
A respeito da Súmula no 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos(TFR), e das
jurisprudências nela fundamentadas e citadas na impugnação, referem-se a
período pretérito e à legislação então existente, em relação à qual havia o
entendimento jurisprudencial de que não era possível formular-se uma presunção
legal com base em depósitos bancários e em “sinais exteriores de riqueza”. Não se
trata do presente caso, que tem por base a Lei no 9.430, de 1996, cuja legalidade
e constitucionalidade não foi objeto de decisão judicial erga omnes, nem consta
que tenha sido judicialmente questionada pela interessada. Ressalte-se que em
face das disposições do art.144 do CTN, deve ser aplicada ao lançamento a
legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador.
Do Contraditório e Ampla Defesa
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.105 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726910/2012-98
4
Em sede de preliminar, a litigante defende a nulidade do auto de infração tendo
em vista que teria ocorrido cerceamento de sua defesa e desrespeito ao princípio
do contraditório. Tal limitação teria ocorrido por falta de apreciação, por parte da
autoridade tributária, da não elevação do patrimônio da contribuinte sem a
efetiva comprovação de origem, além de não ter ficado claro para a contribuinte o
motivo da autuação.
No caso em tela, entretanto, não se vislumbra no mecanismo adotado qualquer
prejuízo ao exercício de defesa por parte da impugnante.
Inicialmente, cumpre ressaltar que não ocorreu o alegado descumprimento do
devido processo. A autoridade fiscal cumpriu fielmente as disposições do Decreto
n° 70.235, de 1972, que define os trâmites do processo administrativo fiscal e do
Decreto n° 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda.
Contrariamente ao defendido na impugnação, não se verifica cerceamento de
defesa o fato de a contribuinte não ter sido intimada para apresentar
comentários a respeito da alteração do valor de seu patrimônio e de eventual
acréscimo “a descoberto” (sem justificação de origem) do mesmo.
Desnecessária seria a solicitação para que a contribuinte discorresse a respeito de
sua variação patrimonial, uma vez que o presente processo não discute tais
alterações e sim a omissão de rendimentos que ficou evidenciada através da
análise de seus extratos bancários. Não há vinculação direta e obrigatória entre os
rendimentos omitidos e a variação patrimonial.
Saliente-se, ainda, que a partir da impugnação que se inicia a fase litigiosa e
propicia a oportunidade de exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
À contribuinte foi concedida a oportunidade de exercício do contraditório e de
apresentação de defesa. Eventuais contrariedades em relação à matéria tributada
ou ao entendimento da autoridade em relação às informações apresentadas, não
implicam irregularidade de ordem preliminar, tratando-se de discussão quanto ao
mérito da questão.
Não há que se falar, ainda, em desconhecimento dos fatos que estão sendo
imputados à contribuinte ou em obscuridade do Auto. Os fatos e
enquadramentos estão detalhadamente descritos no Termo de Verificação Fiscal
de fls. 33/34 e no Auto de Infração(fls. 35/45). Este último especifica os
fundamentos de fato e de direito que deram origem ao Auto de Infração (Campo
destinado ao Enquadramento Legal, fl.37). Do ponto de vista material, não é
possível se vislumbrar nenhum prejuízo ao exercício de defesa por parte da
impugnante, porquanto a autoridade fiscal indicou a legislação aplicável e a
infração está devidamente descrita. A integração desses dois elementos permite
ver de forma clara e precisa o que está sendo imputado. Fato este que fica
plenamente confirmado pela defesa de mérito, onde a contribuinte demonstra, a
perfeita compreensão da infração apontada.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.105 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726910/2012-98
5
Afasta-se, pois, a preliminar de nulidade em função de descumprimento do
devido processo legal por cerceamento de defesa e falta de contraditório.

Da Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários sem Justificação de Origem
Conforme relato, o lançamento decorreu de verificação de omissão de
rendimentos no valor de R$ 1.635.412,06 no ano calendário de 2009, após a
análise da movimentação ocorrida em conta bancária que a contribuinte mantém
em instituição bancária.
Contesta-se o lançamento efetuado com base em depósitos bancários, pois
ofenderia ao princípio da legalidade, tendo em vista que o mero depósito não se
configura como fato gerador do imposto de renda. A fiscalização teria se limitado
às informações prestadas pelas instituições financeiras, desta forma o lançamento
teria se baseado em meras presunções que isoladamente não seriam passíveis de
caracterizar omissão, pois não demonstrariam o nexo de causalidade entre os
depósitos e a omissão de rendimentos.
Em relação à tributação de rendimentos omitidos provenientes de valores
creditados em conta corrente, cuja origem não seja comprovada, a mesma tem
como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo reproduzido:
(...)
Desta forma, verifica-se que não é o crédito em conta bancária ou de
investimento, mas a aquisição de disponibilidade por esse materializada, que a lei
autorizou considerar rendimento omitido. Isto quando restar não comprovada,
por documentação hábil e idônea, sua origem.
Vale dizer, por disposição legal expressa, os depósitos bancários, que em princípio
não constituiriam, por si sós, comprovação de ocorrência de fato gerador de
imposto de renda, passaram a ser assim reputados, independentemente da
identificação de sua natureza jurídica pela autoridade lançadora ou da existência
de acréscimo patrimonial para o contribuinte, sob a ressalva da comprovação
contrária por parte do beneficiário dos créditos.
Ou seja, a comprovação da origem requerida no dispositivo legal, tem como
efeito a inversão do ônus da prova. Desse modo, fica o contribuinte demandado
a comprovar que não houve a materialização da hipótese prevista em lei como
sendo fato gerador do imposto de renda. Em caso positivo, é intrínseco à
comprovação da origem demonstrar que o rendimento se encontrava amparado
por isenção ou não incidência, e, sendo tributável o rendimento, o dever de
demonstrar que aquela aquisição de disponibilidade econômica já foi oferecida à
tributação.
Assim, a função do fisco é demonstrar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar os seus titulares a apresentarem os
documentos, informações e esclarecimentos relativos à sua origem (como foi
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.105 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726910/2012-98
6
devidamente efetuado no caso concreto – fls. 29/29), com a finalidade de verificar
a ocorrência de omissão de rendimentos prevista pela legislação. Em
contrapartida, não descaracterizada de forma inequívoca a hipótese de incidência
do imposto de renda, por meio de comprovação hábil e idônea da origem dos
recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de autuar a omissão no valor dos
depósitos bancários recebidos, com fundamento na disposição legal analisada,
que assim o autoriza.
(...)
Assim sendo, se a contribuinte não apresenta documento que prove que o
negócio que gerou aquele ingresso de recursos não é fato gerador do imposto
de renda da pessoa física, há a dedução lógica de que se trata de disponibilidade
financeira oriunda de atividade tributável. Trata-se de prova indireta e não de
mera presunção legal ou indícios isolados como quer a impugnação. Não há,
portanto, nenhuma ofensa ao princípio da legalidade, conforme pleiteia ao
impugnante.
(...)
A simples análise da Declaração de Ajuste Anual (DAA) da interessada em nada
contribui para elucidar o trânsito de valores ocorrido em sua conta corrente.
Os rendimentos declarados não são capazes de fazer frente ao volume de
recursos movimentados e não foram informados recebimentos ou pagamentos
a nenhum título. O simples fato de não ter ocorrido alteração significativa no
valor do patrimônio declarado da contribuinte, por si só não é comprovação de
que os depósitos ocorridos em sua conta bancária não são rendimentos omitidos.
(...)”- destaques desta Relatora

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito a preliminar, e no mérito,
nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 123
DF CARF MF
Original